Tribunal: TJPA
Processo: 0001958-80.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001958-80.2010.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO CLEBER MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação válida, exigindo redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão dos bens subtraídos e das armas utilizadas na prática criminosa.

4. A autoria é demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova judicial, consistente na palavra firme e coerente da vítima.

5. A confissão extrajudicial não possui, isoladamente, aptidão para fundamentar condenação, mas assume relevância probatória quando confirmada por provas colhidas sob o contraditório judicial, conforme o art. 155 do CPPB.

6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. A posse da res furtiva pelo agente, sem justificativa plausível, reforça a autoria delitiva.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em afronta ao art. 59 do CPB.

9. Nova dosimetria: Recorrente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial valor nos crimes de roubo.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. A ausência de fundamentação idônea impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 59; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, ACR 00045332920124013100, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 08/03/2023;

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/03/2020;

STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO CLEBER MENDES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu insuficiência de provas para a condenação, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a ausência de elementos seguros de autoria, especialmente diante de supostas contradições nos depoimentos e devido ao fato do apelante de não ter sido interrogado em juízo. Assim, postulou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.
Subsidiariamente, a defesa pugnou pela revisão da pena-base, ao argumento de que foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação e sem a valoração negativa de nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CPB
. Ao final, postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja fixada a sanção inicial no mínimo legal, com a readequação da pena final. Nesta superior instância, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

Ao revisor.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consoante o Inquérito Policial em anexo que, no dia 06 de outubro de 2010, por volta das 03:30 horas, o denunciado Antônio Cleber Mendes da Silva, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma pistola calibre 38, juntamente com seu comparsa, o menor B.M.S., subtraiu da vítima Adenilson Foro Guimar uma motocicleta POP 100, de placa NSL 8170 PA, que estava estacionada na frente de um Bar na Vila Macarrão. Após ter roubado a POP 100, o acusado e o menor, assaltaram a Senhora Rosa Franco Cezário, que caminhava juntamente com o seu genro em uma bicicleta, pela Av.

do Aeroporto, quando foi surpreendida por dois elementos em uma motocicleta, que subtraíram um aparelho celular LG, documentos, cartões de crédito e peças de roupas. A Polícia Militar saiu em diligência e encontrou o ora denunciado e o adolescente com os bens objetos do crime de roubo. O acusado confessou a prática delituosa. As vítimas o reconheceram e tiveram seus bens devolvidos. [...]” (SIC) (fls. 05/06)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ANTÔNIO CLEBER MENDES

à pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.
Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

O apelante aduziu
insuficiência de provas
para a condenação.

Todavia, verifico que a
tese absolutória
não merece prosperar.

A materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão (fl. 20) de uma motocicleta Honda POP 100, ano e modelo 2008/2009, cor cinza, placa NSL 8170-PA, outra motocicleta Honda POP 100, ano e modelo 2009/2010, cor preta, placa NPU 6390-PB, dois celulares de marca LG, duas armas de fabricação caseira, além de uma pistola calibre .380, com marca e numeração desgastadas.

No que tange à autoria, esta se encontra devidamente
demonstrada pela confissão extrajudicial do apelante
, a qual foi corroborada pelas provas produzidas em juízo, notadamente pela palavra da vítima Rosa Franco Cezário, que se mostrou firme e coerente ao longo da instrução criminal.

Com efeito, perante a autoridade policial, o apelante narrou detalhadamente a empreitada criminosa.
Relatou, em suma, que estava bebendo em um bar, quando, por volta das 02:00 horas da manhã, foi convidado pelo menor de nome Breno para cometer assaltos
. Esclareceu que os crimes teriam ocorrido na Vila Macarrão e na Av. do Aeroporto, envolvendo
grave ameaça às vítimas
,
exercida por meio de uma pistola no calibre .380
.

“[...] O indiciado retro qualificado, ás perguntas da autoridade, respondeu que: na data de ontem, estava em companhia do adolescente BRENO MELO DA SILVA, de 17 anos de idade, que este havia alugado uma moto marca HONDA POP 100, COR PRETA; QUE, por volta das 21:00hs, passaram ingerir cervejas no bar, não sabendo informar o nome nem a rua, o qual fica localizado no Bairro da Piçarreira; QUE, aproximadamente por volta das 02:30hs, juntamente BRENO convidou o depoente para praticarem assaltos, o que foi aceito pelo depoente; QUE, assaltaram a vítima, que aqui soube tratar-se, ROSA FRANCO CEZÁRIO, a qual estava em companhia de um senhor; QUE, roubaram da mesma uma bolsa tira colo; QUE, BRENO estava de posse de uma arma de fogo tipo PISTOLA calibre 380, de propriedade do mesmo, a qual foi usada por BRENO nos assaltos; QUE, BRENO falou para o depoente que havia comprado tal arma, pelo valor de R$700,00 (setecentos reais) do nacional conhecido por THIAGO; QUE, não sabe a data que THIAGO comprou tal arma de fogo de THIAGO; QUE, confessa a autoria de outro assalto, praticado pelo declarante BRENO contra uma senhora e um senhor, que estavam em uma bicicleta na Av. Aeroporto, que roubaram a bolsa tira colo da referida senhora; QUE, não sabe o que tinha no interior das bolsas que foram roubadas das vítimas, uma vez que o depoente estava conduzindo a moto e BRENO dava voz de assalto retirando das vítimas suas bolsas; QUE, foram localizados pela polícia, na esquina da rua Florianópolis, que haviam parado no local, para ver o que tinha dentro das bolsas, porém foram abordados pela polícia, que encontrou a arma de fogo tipo pistola na cintura de BRENO; QUE, foram presos e conduzidos para o quartel da polícia militar, sendo e confessaram que na noite do dia 05.10.10, por volta das 21:00horas, o depoente encontrava-se em sua residência, quando BRENO e o sobrinho do depoente de nome RAFAEL SILVA LIMA, chegaram cada um em uma moto marca HONDA POP 100, COR PRETA;QUE, BRENO pediu para o depoente guardar a referida moto no interior de sua casa, como fora feito; QUE, somente por volta das 02;00horas, o depoente foi informado por BRENO que tal moto fora roubada, de um chamar-se ADENILSON FORO CUIMAR; QUE, BRENO e RAFAEL roubaram a moto de ADENILSON; QUE, a polícia encontrou no interior da casa do depoente uma arma de fogo de fabricação caseira, que era de propriedade de RAFAEL; QUE, RAFAEL guardou a referida arma sem o conhecimento do depoente [...]” fl. 17 (SIC)

Em juízo, a vítima Rosa Franco Cezário corroborou a confissão extrajudicial do réu. Narrou que, no dia dos fatos, estava na companhia de seu genro, trafegando em via pública a bordo de uma bicicleta, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles portava uma arma de fogo prateada. A vítima ainda relatou que, após a prisão do apelante, reconheceu os objetos apreendidos como de sua propriedade. (fl. 121)

Cumpre destacar que, embora a condenação não possa se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPPB
[1]
, a jurisprudência pátria admite a utilização da
prova indiciária quando esta se encontra corroborada por outros elementos de prova
,

produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A título ilustrativo, transcrevo julgado a respeito da matéria:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
[...]

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as demais provas indiciárias colhidas na fase policial devem ser corroboradas pelas provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de adquirir valor probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, a teor do que se depreende do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
7. Apelação do MPF desprovida. (TRF-1 - ACR: 00045332920124013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)”

Conforme visto, no caso em análise, a confissão extrajudicial do apelante não se encontra isolada, mas devidamente confirmada pela prova judicial, especialmente pela palavra da vítima, o que lhe confere plena validade.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante.

Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

A versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é achada em poder do agente, logo após o crime, sem uma explicação plausível
. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens,
o que não se verificou no caso em tela.
Nessa esteira:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Como se vê, ao contrário do alegado, a condenação está alicerçada em
sólidos elementos de prova,

não havendo por que se falar em absolvição.

DA ANÁLISE DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requereu a revisão da pena-base, ao argumento de que foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

No que concerne à dosimetria, assiste razão à defesa. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO CLEBER MENDES DA SILVA, incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.
A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; O acusado não registra contra si sentença condenatória transitada em julgado; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, tendo sido o crime praticado em concurso de pessoas, situação que se constitui causa de aumento, motivo pelo qual deixo de valorá-la nesta etapa; as consequências do crime são próprias do tipo penal, visto que apenas parte dos pertences foram recuperados; o comportamento das vítimas em nada contribuiu aos delitos. Às vistas destas circunstâncias analisadas individualmente, fixo as pena-base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
; Não figuram circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Não existem causa de diminuição de pena para quaisquer um dos crimes. Verifica-se a ocorrência de uma causa de aumento de pena, qual seja: o concurso de pessoas, amplamente comprovada durante a instrução, razão pela majoro a pena aplicada em dois quintos (1/3), nos termos do § 2º, do art. 157, com isso, fica a pena dosada para cada um dos três crimes de roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado [...]” (SIC) (fl. 170)

Deveras, examinando a dosimetria, constata-se que a sanção inicial foi fixada um ano acima do mínimo legal sem qualquer explicação, pois nenhuma
circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB foi valorada negativamente.
Assim, mister refazer o cálculo redimensionando a pena-base.

DA NOVA DOSIMETRIA

Considerando a avaliação favorável das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado de primeiro grau, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Todavia, na terceira fase está presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 24/04/2026